Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELSON VIANA DA SILVA (ID 47731468) contra a decisão monocrática de ID 47363705, na qual revogado o benefício da gratuidade de justiça. O embargante assevera a existência de contradição. Em suma, alega a intempestividade da peça de defesa e questiona a valoração dos documentos que a acompanham. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ver sanado o vício apontado. Contrarrazões sob ID 48146136. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De plano, registra-se que a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Não se confunde, portanto, com o juízo de valoração de elementos de prova ou com o inconformismo em relação aos fundamentos adotados pelo julgador. Não considero presente, na espécie, o vício indicado pelo embargante. No caso vertente, o embargante (ADELSON VIANA DA SILVA), atuando em causa própria, propôs ação rescisória em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. Narra ter ajuizado ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor dos requeridos e afirma que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência. Como consequência, foi condenado pelo juízo de primeiro grau ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em grau recursal, questionou a fixação da verba honorária sucumbencial. Defendeu que a quantia indicada como valor da causa não representava o proveito econômico buscado; tratava-se, segundo alega, da soma dos valores de processos em que atuou como patrono dos requeridos, a ser utilizada como parâmetro pelo julgador, no arbitramento dos honorários. Todavia, o Relator negou seguimento ao apelo em decisão monocrática, porquanto não recolhido preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na demanda rescisória, o autor escora a pretensão desconstitutiva no artigo 966, V, do CPC (manifesta violação de norma jurídica). Argumenta que a fixação da verba honorária não observou o disposto no art. 85, §2o, do CPC. No evento de ID 44014369, foi concedida ao demandante a gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do depósito prévio a que se refere o art. 968, II, do CPC. Os requeridos, dentre outras preliminares trazidas na peça de defesa, impugnaram a concessão do benefício, trazendo documentos como suporte às suas alegações (ID 45964922). Considerando que o depósito prévio constitui requisito de procedibilidade da ação rescisória, a questão foi examinada em decisão monocrática, ocasião na qual revogado o benefício. No pronunciamento judicial embargado, registrou-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é de natureza relativa e, portanto, admite prova em sentido contrário. Em seguida, consignou-se que o indeferimento da gratuidade nos autos de referência, a condição de advogado e as informações constantes na DIRPF já haviam sido indicadas no despacho de ID 43197975 como elementos capazes de suscitar dúvida acerca da alegada hipossuficiência, demandando esclarecimentos. Em reforço, ressaltou-se que, a despeito da afirmação de não possuir quaisquer valores ou ativos em instituições bancárias, as custas iniciais do processo de referência teriam sido pagas mediante saque de conta corrente de sua titularidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, foi oportunizado ao demandante: (i) juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado, com destaque para extratos bancários dos últimos três meses ou documento que ateste eventual rompimento da relação com a instituição bancária citada linhas acima, com registro de data; e (ii) comprovantes de despesas correntes. Facultou-se, em último caso, o recolhimento das custas e a realização do depósito prévio. Em resposta, o requerente trouxe um único documento (ID 43845664), no qual certificado que, em 23/02/2023, este não mais figurava como titular da conta corrente n. 02759-1 (agência n. 5429), utilizada para efetuar o recolhimento das custas do processo de referência. O aludido documento, todavia, além de não atender ao comando judicial, foi contraposto pelos requeridos, que carrearam aos autos a pesquisa SISBAJUD de ID 45997322, apontando uma relação de contas e aplicações financeiras de titularidade do demandante: AME DIGITAL BRASIL IP LTDA; ITAÚ UNIBANCO S.A.; PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A; BANCO VOTORANTIM. Nos embargos de declaração, o demandante argumenta que a diligência supracitada restou infrutífera – informação confirmada pelos requeridos em contrarrazões. Entretanto, tal circunstância não afasta a inobservância do comando judicial de instrução. Se, ao tempo em que instado a se manifestar sobre o relacionamento bancário havido e juntar documentos, o demandante não aproveitou a oportunidade de carrear aos autos evidências de suas alegações, deve suportar o ônus de sua conduta. E, considerando a relação de contas e aplicações financeiras identificadas sob sua titularidade, ele tinha plenas condições de fazê-lo. No caso vertente, destacou-se não apenas a insuficiência probatória do documento apresentado pelo postulante, mas também a demonstração, pelos requeridos, de elementos capazes de refutar as alegações daquele. Em reforço, chama a atenção o fato de que, também em outros processos movidos pelo demandante, inclusive aqueles em desfavor da CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME (a título de exemplo, o Processo n. 0712176-06.2021.8.07.0020), este Tribunal afastou presunção de veracidade da declaração firmada pelo requerente e, sem qualquer insurgência, houve o oportuno recolhimento das custas. Não há como considerar hígida a alegação de hipossuficiência, quando o próprio postulante, em outro processo, se apresenta capaz de arcar com as despesas processuais. Com efeito, tal circunstância também mitiga a relevância do resultado infrutífero da pesquisa SISBAJUD em seu nome. Quanto à alegação de intempestividade da peça defensiva, salienta-se que o Aviso de Recebimento concernente à CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME somente foi juntado aos autos em 01/05/2023, quando já acostada a contestação. Tal contexto atrai a incidência do art. 218, §4o, do CPC, segundo o qual é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Ao demandante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas iniciais e promova o depósito prévio descrito no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator